Tribunal: TJES
Processo: 5018561-48.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018561-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIENE DE JESUS ANASTACIO
RECORRIDO: COMERCIAL S R DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 STJ. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS QUE DEVERIAM SER IMPUGNADAS EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a requerida no pagamento de R$ 12.711,95 (doze mil, setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos), relativos a nota promissória.

2.
Analiso a alegação de prescrição, eis que trata-se de matéria passível de ser reconhecida de ofício (art. 487, inc. II do CPC). Nos termos do artigo 240, § 1º, do CPC “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
No caso em apreço, verifico que diversas diligências foram adotadas na tentativa de localizar a requerida, com retorno negativo. A questão se amolda ao enunciado 106 da Súmula do STJ, que assim orienta: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Portanto, na medida em que a parte requerente não deu causa ao atraso na efetivação do ato citatório, não há que se falar em prescrição.

5.
As demais teses recursais

não são passíveis de apreciação. Diante da decretação dos efeitos da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício, na medida em que, por exclusiva opção da própria parte em não se defender no momento oportuno, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática. Sendo assim, superada a discussão acerca de matéria de ordem pública, impõe-se o não acolhimento do recurso.

6.
Não se olvida que a decretação de revelia não implica, de forma automática, na presunção de verdade das alegações autorais, mas no caso em tela existem provas contundentes constitutivas do direito da autora.

7.
Por fim, a sentença está de acordo com a jurisprudência do STJ no que diz respeito ao termo inicial de incidência de juros: “
Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ
(STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)
.

8.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)